Tribunal: TJMT
Processo: 0004366-13.2016.8.11.0011
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004366-13.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), GESRADI - RADIOLOGIA LTDA - CNPJ: 01.833.726/0001-78 (APELADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. TEMAS 567 E 571 DO STJ. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município contra sentença que declarou a prescrição intercorrente em execução fiscal, após o transcurso do prazo de suspensão e do quinquênio prescricional, diante da não localização do devedor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente, considerando os marcos temporais estabelecidos no art. 40 da Lei 6.830/80 e a orientação firmada pelo STJ nos Temas 567 e 571.

III. Razões de decidir

3. O prazo de suspensão de 1 (um) ano inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, independentemente de despacho judicial.

4. Transcorrido o prazo suspensivo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

5. Demonstrado o decurso do prazo prescricional sem manifestação útil da Fazenda Pública, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente ocorre pelo decurso do prazo de 5 anos após o término do período de 1 ano de suspensão, independentemente de intimação específica da Fazenda Pública, desde que não sejam localizados o devedor ou bens penhoráveis.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei 6.830/80, art. 40; CPC, arts. 487, II e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1340553/RS (Temas 567 e 571).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da execução fiscal n. 0004366-13.2016.8.11.0011 ajuizada em face de
GESRADI – RADIOLOGIA LTDA
, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito nos termos do artigo 487, II c/c artigo 924, V, ambos, do CPC c/c art. 591, da CNGC/MT
.

A parte apelante alega que a prescrição não se consumou, uma vez que, nos termos do § 1º do art. 219 do Código de Processo Civil, o prazo prescricional é interrompido na data do despacho que ordena a citação.

Argumenta que, de acordo com o § 3º do art. 2º da Lei 6.830/80, o prazo para execução fiscal é suspenso pela inscrição em dívida ativa por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findar o referido prazo.

Sustenta que o marco inicial do prazo prescricional ocorre após o arquivamento sem baixa dos autos, devendo ser observados estritamente os períodos de suspensão e interrupção previstos na Lei de Execução Fiscal.

Dessa forma, defende que as certidões objeto da execução fiscal em questão não estão prescritas, requerendo, por conseguinte, o prosseguimento do feito executivo, sob o fundamento de que os créditos tributários são líquidos, certos e exigíveis.

Contrarrazões no Id. 252680170, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado de origem, que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito nos termos d
o artigo 487, II c/c artigo 924, V, ambos, do CPC c/c art. 591, da CNGC/MT
.

Inicialmente, registro que o recurso apresentado preenche os requisitos extrínsecos, tais como regularidade formal e preparo, assim como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e a consequente análise do mérito da pretensão recursal.

Consta dos autos que, após regular trâmite processual, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“A suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data da remessa dos autos à Fazenda para se manifestar acerca da tentativa frustrada de localização dos executados, qual seja, 05/04/2017, tendo o prazo de 01 (um) ano de suspensão encerrado em 05/04/2018, quando iniciou-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ), tendo este encerrado em 05/04/2023.

Analisando os autos, verifico que o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe, isso porque o § 4º do art. 40 da Lei n. 6.830/80 determina que “se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”, prazo já decorrido até a presente data.

A presente ação foi proposta no ano de 2014 e até o momento o executado sequer foi localizado.

Assim, tendo em vista o lapso temporal da distribuição da ação, bem como da ciência pela exequente da não citação do executado, sem, contudo, lograr êxito na solução do feito, atenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a doutrina, tenho que a prescrição intercorrente consolidou-se sobre o crédito pretendido.

Conforme o entendimento da citada Corte, o processo tem que se prestar a gerar o efeito estabilizador de expectativas, que ocorre em razão da fluência do tempo. Permitir que as pretensões não tenham limite no tempo gera insegurança jurídica.

Assim, tenho que as diligências que foram requeridas pelo autor, não teve qualquer utilidade para o processo, não tendo o condão de evitar o transcurso do prazo prescricional, sendo o reconhecimento da prescrição intercorrente medida que se impõe.

(...)

Nestes termos, em total sintonia com o que dispõe a jurisprudência e atenta aos ditames e contornos atuais do Poder Judiciário Brasileiro, com as diretrizes ditadas pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça, no sentido de implantar maior celeridade aos feitos, bem como em atenção ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII), a declaração da prescrição intercorrente no presente feito é medida que se impõe.

Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II c/c artigo 924, V, ambos, do CPC c/c art. 591, da CNGC/MT.” [Id. 252680160]

Pois bem.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, decorrente do decurso do prazo legal, que, na espécie, é de cinco anos, conforme disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), consolidou o entendimento de que, uma vez intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No referido recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, tem início a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da Exequente. Nesse sentido, veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
(omissis)
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
(omissis).
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. (omissis) 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; (omissis) 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; (omissis) 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) [destaquei]

Ressalte-se, por fim, que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o espírito do art. 40 da Lei n. 6.830/80 é assegurar que nenhuma execução fiscal já ajuizada permaneça indefinidamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da cobrança das respectivas dívidas fiscais”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0000068-78.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022) [destaquei]

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE ULTRAPASSAM 06 (SEIS) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
’’.

(N.U 0004277-62.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022) [destaquei]

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP Nº 1.340. 553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL OBSERVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante o que foi registrado no REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo.

(N.U 0006220-33.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022) [destaquei]

Com essas considerações, constata-se que a parte Exequente tomou ciência da não localização da parte Executada em 05 de abril de 2017, quando foi intimada acerca da citação infrutífera (Id. 252679688, p. 10 – PDF). A partir desse marco, teve início o período de suspensão processual de 1 (um) ano, que se encerrou em 05 de abril de 2018, momento em que começou a contagem do prazo de 5 (cinco) anos para a prescrição intercorrente, findando-se em 05 de abril de 2023.

Dessa forma, na data em que o processo foi sentenciado, em 04 de abril de 2024, já havia transcorrido o prazo prescricional de cinco anos.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

À vista do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo de origem.

Registro, ainda, que a majoração dos honorários advocatícios é incabível neste caso, uma vez que não houve fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024